Tribunal: TJDFT
Processo: 0763802-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 319 do Código Civil a prova do pagamento cabe ao devedor.
2. Se o autor não nega que é usuário da unidade consumidora e a inscrição foi levada a efeito em virtude do inadimplemento das faturas de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, cabia ao autor demonstrar que efetuou o pagamento dos meses respectivos.
3. A alegação de que a fatura não foi encaminhada ao endereço não desconstitui a mora do consumidor, se a segunda via ordinariamente está disponível ao usuário.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00.